Tribunal: TJDFT
Processo: 0701664-37.2020.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701664-37.2020.8.07.0007 APELANTE: MOISES FONSECA MARTINS APELADO: G&amp;G MULTIMARCAS EIRELI - ME, CLEITON PEREIRA D APARECIDA DESPACHO Verifica-se que, nos autos do processo no 0701822-53.2020.8.07.0020 (ids. 26349982 e 26349984), foi reconhecida a conexão entre a presente ação e a demanda supracitada, em razão das partes e da causa de pedir, ambas alusivas a alegado inadimplemento de obrigações estabelecidas em contrato de compra e venda do veículo VW/CROSSFOX GII, placa JJH0842, com intermediação de agência de automóveis. Embora os processos multicitados não tenham sido decididos em r. sentença una, ambos foram julgados pelo i. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, em 05/04/21, e assinadas pelo MM. Juiz em curto intervalo, às 16:23:40 (proc. 0701664-37.2020.8.07.0007) e às 17:50:03 (proc. 0701822-53.2020.8.07.0020). Ainda, em consulta ao PJe, constata-se que, de r. decisão proferida no processo no 0701822-53.2020.8.07.0020 (id. 26349904), foi interposto o AI 0705303-84.2020.8.07.0000, distribuído à e. 1a Turma Cível, sob a Relatoria da Exma. Desa. Simone Lucindo, e julgado em 05/08/20 (id. 18651264). Nota-se ademais que, da r. sentença proferida no processo no 0701822-53.2020.8.07.0020, o mesmo apelante Moisés Fonseca Martins interpôs apelação (id. 26350001), com teor idêntico à interposta nos presentes autos, redistribuída, por prevenção, à e. 1a Turma Cível, sob a Relatoria da Exma. Desa. Simone Lucindo, em 17/06/21 (id. 26556543). O art. 81, §1o, do RITJDFT, dispõe: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva;” Nesses termos, evidenciada a prevenção, em razão do processo conexo, redistribua-se o presente recurso, art. 81, §1o, do RITJDFT. Brasília - DF, 17 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora